Tribunal: STF
Processo: HC 51219
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-20
Data de publicação: 1973-06-20

Ementa:
1. O ART. 139 DA CONSTITUIÇÃO EXPRESSA QUE SUPERIOR ELEITORAL, SALVO
AS QUE CONTRARIAREM O SEU PRÓPRIO TEXTO E AS DENEGATORIAS DE "HABEAS
CORPUS", DAS QUAIS CABERA RECURSO PARA O S.T.F.
2. ESSA NORMA IMPÕE AO INTERPRETE QUE FAÇA DISTINÇÃO ENTRE DECISÕES
QUE JULGUEM:
A) MATÉRIA ELEITORAL NÃO ENVOLVIDA EM CRIME DA MESMA ESPÉCIE;
B) MATÉRIA ELEITORAL ENVOLVIDA EM CRIME TAMBÉM ELEITORAL.
A PRIMEIRA SÓ PODERA SER OBJETO DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SE ELA CONTRARIAR A CONSTITUIÇÃO; A OUTRA, POR MEIO
DE RECURSO ORDINÁRIO SE FOR DENEGATORIA DE HC.